Tribunal: TJMT
Processo: 0018120-39.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018120-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA - CPF: 041.536.051-07 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO - MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO - VALOR AVENÇADO ADEQUADO - CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante equivalente à multa compensatória avençada pelo descumprimento da entrega do produto de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido se mostra adequada e proporcional.

Convertida a execução de entrega de coisa incerta (milho em grãos) para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO BEVILAQUA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o
0018120-39.2018.8.11.0015,
proposta em desfavor de
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
para coibir abusos, impõe-se a revisão judicial do valor da cláusula penal, de modo a respeitar a ordem pública, garantindo, assim, o equilíbrio e função social do contrato, evitando o enriquecimento sem causa do contratante em detrimento do contrato
”.

Menciona acerca de cobrança abusiva da cotação no dia do vencimento da obrigação alegando que “
é incoerente, até mesmo ao senso comum, aceitar a imposição unilateral do preço e por parte da apelada - a despeito de inexistência de cláusula contratual -, ainda mais quando o contrato estabelece preço certo e determinado, no caso R$ 17,00 (dezessete reais) pela saca de milho
”, pugnando seja este valor o referencial para eventual pagamento.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 0018120-39.2018.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora, que por não ter cumprido com sua obrigação pactuada no documento “Compromisso de Compra e Venda n.o 30/2016”, ajuizou a apelada Ação de Execução em seu desfavor.

Aduz que em detrimento do referido documento, comprometeu-se a vender 6.000 (seis mil) sacas de milho de 60kg (sessenta quilogramas) cada, pelo preço de R$ 17,00 (dezessete reais) por saca, que deveria ocorrer em 30 de julho de 2017.

Assim, descumprindo o pactuado, a apelada pugna pelo pagamento da multa contratual avençada de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, calculada com base no preço do milho na data do vencimento da obrigação.

Irresignado, postulou os presentes Embargos à Execução, alegando ser abusivo o percentual buscado a título de multa contratual, bem como que seja utilizado como valor de cada saca R$ 17,00 (dezessete reais), equivalente ao contratado.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, declarando que deve a multa pactuada em 40% (quarenta por cento) subsistir, devendo esta incidir sobre o preço de mercado do produto na data do vencimento da obrigação.

Analisando os autos, tem-se que, em que pesem os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

No que tange ao percentual da multa pela inadimplência contratual, estabelecido em 40% (quarenta por cento), este Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que tal porcentagem se mostra adequado, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - FRUSTAÇÃO DE SAFRA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE -
MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO
-
NECESSIDADE
- VALOR DESPROPORCIONAL -
REDUÇÃO PARA 40% (QUARENTA POR CENTO)
-
VALOR ADEQUADO AO CASO
- AGRAVO DESPROVIDO. “Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas.” (TJMT, AP n.o 00008916420048110045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 29/10/2019)
Fixada a multa contratual em valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do contrato, mostra-se exorbitante, contudo, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, é prudente que não haja uma redução drástica desse percentual, posto isso
,
o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese, não permitindo a redução além desse percentual
. (TJMT - N.U 1011721-30.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

Portanto, deve prevalecer a multa compensatória pelo descumprimento da entrega do produto, de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, podendo a apealada exigir em dinheiro, conforme avençado na Cláusula Quarta do Compromisso de Compra e Venda de Milho n.o 30/2016 (id. 68472862 - Págs. 25 e 26 da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0013826-12.2016.8.11.0015).

Em relação à alegação de abusividade da incidência da multa, considerando o valor da cotação da mercadoria no dia do vencimento da obrigação, melhor sorte não assiste ao apelante.

No caso em apreço, as partes entabularam Compromisso de Compra e Venda de Milho, que não foi cumprido na data do vencimento.

Assim, importa mencionar que, convertida a execução de entrega de coisa para quantia certa, deverá ser utilizado para a fixação do valor devido, a cotação do produto no momento que a obrigação passou a ser pecuniária e não a do vencimento do contrato.

Como estamos diante de bem com valor sabidamente variável (milho), o mais correto é que o cálculo para conversão da obrigação de entrega de coisa incerta, em execução por quantia certa, tenha por base o valor de milho daquele dia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. 1. IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS DO FUNRURAL E SENAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SACAS DE SOJA NÃO CONSIDERADAS NA AMORTIZAÇÃO. PLEITO DE LIBERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. VALOR DA CAUSA. VALOR IMPUGNADO NOS EMBARGOS. 3. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE AO CASO. 4. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA PREVISTOS PELO DECRETO-LEI No 167/67. INADMISSIBILIDADE. 5.
CONVERSÃO DA DÍVIDA
.
COTAÇÃO DOS GRÃOS
.
DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
. 6. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. 7. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. 1. A impugnação aos descontos do FUNRURAL e SENAR não comporta conhecimento, visto se tratar de inovação recursal. Tampouco se conhece do pleito liberação das sacas de soja entregues e não utilizadas para amortização, porquanto o referido direito já foi reconhecido tanto pela sentença como pelo exequente, judicial e extrajudicialmente. 2. De acordo com o entendimento predominante na jurisprudência, “Nos embargos à execução, o valor da causa é igual ao quantum impugnado: se toda a execução, o valor da causa é o da execução; se parte da execução, é o da diferença entre o valor cobrado e o reconhecido” (AgRg no REsp 426.972/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2004, DJ 23/08/2004), devendo prevalecer a modificação determinada pela sentença. 3. Na hipótese dos autos, não há qualquer demonstração da alegada vulnerabilidade técnica dos embargantes, o que impede a aplicação excepcional da legislação consumerista à relação jurídica de compra e venda de insumos agrícolas, voltados ao plantio, na qual a parte embargante atua como consumidora intermediária. 4. Porquanto inadmitida a discussão dos contratos originários, devem prevalecer os termos do título em discussão, ao qual não se aplica a normativa do crédito rural (Decreto-Lei no 167/67), haja vista a novação das dívidas anteriores. 5.
Não obstante o contrato preveja obrigações de natureza distintas (pecuniária e entrega de coisa), a ausência de pagamento tempestivo da prestação pecuniária gerou o vencimento antecipado de toda a obrigação contratual. Logo, a dívida deve ser liquidada pela cotação dos grãos na data do inadimplemento integral da obrigação, como disposto no contrato, e não na data prevista para a entrega dos grãos, como pretendem os embargantes
. 6. Inexistindo qualquer irregularidade nos valores exigidos no período de normalidade contratual, não se cogita de descaracterização da mora. 7. Na hipótese dos autos, o excesso de execução reconhecido não decorre de dívida já paga, mas de valores amparados em cláusulas contratuais, cuja abusividade foi posteriormente reconhecida pela sentença, o que impede a repetição de valores fundada no art. 940 do CC. Ademais, de acordo com a súmula 159 do STF, a aludida sanção depende da demonstração da má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15a C. Cível - 0086300-72.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 19.04.2021)

APELAÇÃO CÍVEL DA EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
(SOJA EM GRÃOS)
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
- QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - ADITIVO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO FIADOR - GARANTIA PRESTADA MANTIDA INCLUSIVE NAS SITUAÇÕES DE NOVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO PRINCIPAL - MULTA MORATÓRIA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Considerando-se que a parte devedora não fez prova da existência de quitação, reputa-se que a mercadoria entregue não foi suficiente para a quitação do contrato de compra e venda de soja em grãos firmado entre as partes. 2-Ainda que tenha havido modificação do contrato originário, como alega a embargante, diante da contratação de uma obrigação nova, permanece a responsabilidade da fiadora, que se obrigou à prestação de garantia inclusive nas situações de novação das condições estabelecidas. 3- Face à livre estipulação do encargos (multa moratória de 10%), incabível a redução nos moldes pretendidos, até porque, refere-se esta cláusula a uma pena convencional, acessória, pactuada pelos contratantes, por meio de uma sanção econômica contra aquele que infringir uma obrigação. APELAÇÃO CÍVEL DA EMBARGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
-
COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO
- POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Convertida a execução de entrega de coisa para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato
. (TJMS. Apelação Cível n. 0800097-65.2013.8.12.0045, Sidrolândia, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 01/08/2018, p: 03/08/2018)

Diante do exposto, tem-se que o cálculo para conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa deve ter como base o valor da saca de milho na data da conversão, sendo, portanto, escorreita a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021